Tribunal: TJSP
Processo: 2225453-13.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e erro – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.